Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-04.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000744-04.2014.8.14.0013

APELANTE: WESLEY DOS REIS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. NÃO ACOLHIMENTO. O
PLEITO SE MOSTRA INFUNDADO, DIANTE DOS DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS MILITARES, EM JUÍZO, QUE INDICAM SOBEJAMENTE O CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WESLEY DOS REIS PANTOJA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2014, por volta das 22:00h, WESLEY DOS REIS PANTOJA e mais outro individuo não identificado nos autos, subtraiu a motocicleta da vítima ÉRICA CRISTIANE CAVALCANTE ARAÚJO, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento formal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugna pela pelo afastamento da majorante do art. 157,§ 2º, II,CP, bem como, pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão e a redução da pena abaixo do mínimo legal pela redução da pena-base.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

Alega o apelante que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
v
í
tima,
em sede policial e em Juízo.

A vítima, em seu depoimento em juízo, declarou que:

“
Que estava em via pública com sua motocicleta quando foi abordada por dois indivíduos, entre eles o ora denunciado, tendo a dupla lhe empurrado do veículo e, portando arma branca, impuseram grave ameaça contra a depoente, além de empregar violência golpeando-a com um soco na costa. Ato contínuo, os sujeitos empreenderam fuga com a motocicleta da depoente. No dia seguinte, conhecidos da ofendida avistaram uma moto que parecia ser de propriedade daquela, tendo avisado o depoente, a qual se dirigiu ao local e, ao se deparar com o veículo, visualizou que o ora denunciado estava sobre a motocicleta, razão pela qual acionaram a Polícia, logrando êxito em efetuar a apreensão da moto subtraída e a condução do acusado a Delegacia. Que reconheceu a moto, pois tinha um defeito na maçaneta. A depoente afirma que reconheceu o réu como autor do delito. Quanto ao seu comparsa, constatou se tratar de menor de idade à época do fato.”

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS.

Pleiteia o apelante pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de que inexiste nos autos provas seguras de que houve a participação de uma segunda pessoa no delito.

A participação do apelante foi comprovada como visto alhures, e o pleito de exclusão da majorante de concurso de pessoas, por sua vez, também se mostra infundado, diante dos depoimentos coerentes e harmônicos prestados pela vítima e pelos policiais militares, em juízo, que indicam sobejamente o concurso de pessoas.

Por tais fundamentos, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é harmônico e convincente, demonstrando que o recorrente, em codelinquência com cerca de duas pessoas, todos conscientes e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante emprego de armas de fogo, os objetos descritos na denúncia. Com efeito, os fatos descritos na exordial acusatória subsumem-se perfeitamente ao tipo penal do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Motivo pelo qual,
rejeito o pedido.

No que tange ao pedido da Defesa em fixar a pena abaixo do mínimo legal, tal pedido não assiste razão.

A redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7)

WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 17/11/2021